Tribunal: STF
Processo: ARE 1335766
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF.



    1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral.



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário.



    3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.